Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que o réu tinha intenção de ofender a integridade física da vítima e não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, atual ou iminente.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 5.1 In casu, considerando que o réu admitiu perante a autoridade policial ter agredido a vítima, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea.
6. A questão atinente à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1197), tendo aquela Corte afastado a ocorrência de bis in idem.
7. Apesar do quantum da pena fixada – que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto – a reincidência específica recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.